Tribunal: TRF3
Processo: 5023467-24.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: o dever de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgado. 2. O acórdão estadual, ao julgar improcedentes os pedidos por suposta insuficiência probatória (exigência de DUT assinado), deixou de enfrentar, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a tese expressamente deduzida de confissão do recorrido quanto à compra e à tradição do veículo (fatos alegadamente incontroversos), circunstância com potencial de alterar a conclusão sobre a necessidade de prova documental adicional. 3. Configurada a omissão relevante e a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem realize novo julgamento, enfrentando de modo específico a tese de confissão e seus efeitos no desate da controvérsia. 4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar novo julgamento. Prejudicadas as demais teses veiculadas.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
143/549)

5023467-24.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023467-24.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VALDEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OPÇÃO POR BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. TEMA 1018/STJ. TEMA 1050/STJ. SÚMULA 111/STJ. TEMA 1105/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios, das prestações vencidas até a data da decisão concessiva de aposentadoria por tempo de contribuição reconhecida judicialmente.

O embargante sustenta omissão quanto à limitação da base de cálculo das verbas honorárias às prestações vencidas até a cessação do benefício judicial, em razão da opção do segurado por benefício concedido administrativamente, bem como quanto à inaplicabilidade do Tema 1050 do STJ e à necessidade de adequação da Súmula 111 do STJ ao Tema 1018 do STJ. Requer, ainda, o prequestionamento das normas jurídicas indicadas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorre em omissão ao tratar da base de cálculo dos honorários advocatícios na hipótese de opção por benefício concedido administrativamente; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a aplicação dos Temas 1018, 1050 e 1105 do STJ e da Súmula 111 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas aos Temas 1018 e 1050 do STJ, bem como à aplicação da Súmula 111 do STJ à luz do Tema 1105, delimitando a base de cálculo dos honorários conforme o proveito econômico aferido no ajuizamento da ação.

A decisão consignou que a opção do segurado por benefício concedido administrativamente não altera o proveito econômico originalmente perseguido, nem afasta a aplicação da razão determinante do Tema 1050 do STJ, ainda que não haja compensação de benefícios inacumuláveis.

A fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme entendimento consolidado acerca do dever de motivação das decisões judiciais.

O inconformismo do embargante revela intenção de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

Considera-se atendido o requisito do prequestionamento, ainda que de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da controvérsia. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as teses jurídicas relevantes, ainda que sem examinar todos os argumentos das partes. 3. A opção por benefício concedido administrativamente não altera, por si só, a fundamentação adotada quanto à base de cálculo dos honorários, quando já analisada à luz dos Temas 1018, 1050 e 1105 do STJ e da Súmula 111 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.747.656, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 2.212.892, Terceira Turma, j. 21.11.2025; STJ, REsp 2.166.490, Terceira Turma, j. 20.05.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.763.074, Segunda Turma, j. 17.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023467-24.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: VALDEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão da Décima Turma deste Tribunal que recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OPÇÃO POR BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 1018/STJ. PROVEITO ECONÔMICO. PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DA DECISÃO CONCESSIVA. SÚMULA 111/STJ. TEMA 1105/STJ. APLICAÇÃO DA RAZÃO DETERMINANTE DO TEMA 1050/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo, na base de cálculo da verba honorária, a totalidade das prestações vencidas de aposentadoria por tempo de contribuição concedida judicialmente.

O INSS sustenta que, diante da opção do segurado por benefício concedido administrativamente, nos termos do Tema 1018 do STJ, a base de cálculo dos honorários deve limitar-se às prestações vencidas até a data de cessação do benefício judicial, afastando-se a incidência do Tema 1050 do STJ e ajustando-se a aplicação da Súmula 111 à luz do Tema 1105 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se, na hipótese de opção por benefício concedido administrativamente, a base de cálculo da verba honorária deve se limitar às prestações vencidas até a data de cessação do benefício judicial; (ii) saber se a inexistência de compensação entre benefícios inacumuláveis afasta a aplicação da razão determinante do Tema 1050 do STJ; e (iii) saber se a Súmula 111 do STJ, validada pelo Tema 1105, deve ser interpretada em consonância com o Tema 1018, restringindo o proveito econômico considerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo da verba honorária deve refletir o proveito econômico obtido pelo segurado, segundo o princípio da causalidade, considerado no momento do ajuizamento da ação.

A razão determinante do Tema 1050 do STJ estabelece que pagamentos administrativos realizados após a citação do INSS não interferem na base de cálculo dos honorários, a qual deve abranger a totalidade das prestações devidas até a decisão concessiva.

Essa razão determinante é aplicável às hipóteses regidas pelo Tema 1018 do STJ, pois a opção posterior do segurado por benefício concedido administrativamente não altera o proveito econômico originalmente perseguido em juízo.

A cessação do benefício judicial, com efeitos retroativos decorrentes da opção, constitui contingência da relação de seguro social e não afeta a caracterização da sucumbência nem a extensão do proveito econômico obtido.

A Súmula 111 do STJ incide plenamente, incluindo, na base de cálculo da verba honorária, as prestações vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, conforme validação promovida pelo Tema 1105 do STJ.

A inexistência de pagamentos do benefício judicial entre a data da cessação e a publicação da decisão concessiva não tem repercussão sobre a base de cálculo da verba honorária.

Inexistem fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico aferido no momento do ajuizamento da ação previdenciária. 2. A opção do segurado por benefício concedido administrativamente, nos termos do Tema 1018 do STJ, não restringe a base de cálculo dos honorários às prestações vencidas até a data de cessação do benefício judicial. 3. Aplicam-se a Súmula 111 do STJ e a razão determinante do Tema 1050 do STJ para incluir, na base de cálculo da verba honorária, as prestações vencidas até a data da decisão concessiva, conforme validado pelo Tema 1105 do STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 2o; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.018; STJ, Tema 1050; STJ, Tema 1.105; STJ, Súmula 111.

Sustenta que a decisão colegiada apresenta omissões, deixando de considerar que: 1) quando o segurado, na forma do Tema 1018 do STJ, opta por benefício concedido administrativamente, a base de cálculo da verba honorária deve ficar restrita às prestações da aposentadoria preterida que estiverem vencidas até a data da cessação, sem a inclusão das parcelas devidas, em tese, até a publicação da decisão concessiva; 2) não se aplica o Tema 1050 do STJ, já que não há compensação de benefícios que sejam inacumuláveis; e 3) o Tema 1105 do STJ, na validação da Súmula 111 após o início da vigência do CPC de 2015, deve ser ajustado ao Tema 1018, incluindo, na base de cálculo da verba honorária, as prestações vencidas até a data de cessação da aposentadoria outorgada em juízo, em atenção à noção de proveito econômico.

Requer também o prequestionamento explícito das normas jurídicas aplicáveis.

Em função da possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, o embargado foi intimado para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração se destinam a integrar decisão que contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material (efeito integrativo) e não se prestam, a princípio, à rediscussão da causa, a não ser que a superação daqueles vícios produza esse efeito, denominado infringente (artigo 1.022 do CPC).

A decisão apresenta: 1) omissão, se deixar de abordar itens essenciais à resolução da controvérsia, inclusive precedentes de Tribunais Superiores, cujo afastamento requer juízo de distinção ou superação, e os argumentos da parte capazes de infirmar a conclusão adotada, sem que seja exigível o emprego de fundamentação analítica (artigo 489 do CPC e Tema 339 do STF); 2) obscuridade, se trouxer fundamentação e resolução que sejam ininteligíveis ou incompreensíveis, em detrimento de tutela jurisdicional efetiva; 3) contradição, se os seus elementos constitutivos não mantiverem coerência e unidade, sem que a divergência com outros precedentes indique falta de integridade (contradição externa); e 4) erro material, caso apresente lapso extraído de item específico do pronunciamento, enquanto vício de textualidade e não de intertextualidade ou contextualidade (contradição ou obscuridade).

Para efeito de acesso à instância extraordinária, os embargos de declaração podem exigir o prequestionamento, sendo que se admite, além da modalidade expressa, a implícita, decorrente de aplicação das normas jurídicas sem referência direta dos artigos de lei correspondentes; eventual recusa no prequestionamento dá ensejo à modalidade ficta, para que se propicie a análise de violação ou não do próprio artigo de lei ou norma jurídica que regulamenta os embargos de declaração (artigo 1.025 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DA CORRESPONDENTE MATRÍCULA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ERRO DE PREMISSA, OBSCURIDADE E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado aponta, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais o embargado foi considerado "terceiro adquirente de boa-fé", notadamente por não ter atuado em conluio com os responsáveis pela venda do imóvel, além do fato de não ter sido devidamente desconstituída a "declaração de quitação do preço do bem" inserta na escritura pública. 3. A figura da "venda a non domino" - isto é, a transferência da propriedade por quem não é dono - não se confunde com a hipótese na qual constatado excesso dos poderes recebidos por gestor, representante ou mandatário que se apresentou como devidamente habilitado à negociação empreendida, tendo o terceiro agido de boa-fé e alicerçado em crença justificada (teoria da aparência). 4. Embargos de declaração rejeitados.

(Edcl no Resp 1747656, Quarta Turma, DJ 23/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DE TESE RELEVANTE (CONFISSÃO DA COMPRA E TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL) COM POTENCIAL INFLUÊNCIA NO RESULTADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material, impondo ao órgão julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgado. 2. O acórdão estadual, ao julgar improcedentes os pedidos por suposta insuficiência probatória (exigência de DUT assinado), deixou de enfrentar, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a tese expressamente deduzida de confissão do recorrido quanto à compra e à tradição do veículo (fatos alegadamente incontroversos), circunstância com potencial de alterar a conclusão sobre a necessidade de prova documental adicional. 3. Configurada a omissão relevante e a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem realize novo julgamento, enfrentando de modo específico a tese de confissão e seus efeitos no desate da controvérsia. 4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar novo julgamento. Prejudicadas as demais teses veiculadas.

(Resp 2212892, Terceira Turma, DJ 21/11/2025).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÕES. QUESTÕES RELEVANTES DOS LAUDOS PERICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. I. Hipótese em exame 1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral, decorrente de suposto erro médico, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2024 e concluso ao gabinete em 27/08/2024. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, não copiou todo o teor do acórdão de apelação, senão apenas transcreveu os respectivos trechos em que foram examinadas as questões apontadas como não decididas, o que não configura nulidade. 4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto" (EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025). 5. "A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o tribunal não responde a embargos de declaração sobre questões relevantes do laudo pericial" (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.025.271/RJ, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido. Dispositivos citados: arts. 32 e 87, § 1o, do Código de Ética Médica (Resolução no 2217 do Conselho Federal de Medicina-CFM); arts. 3o e 4o da Portaria 1.820/2009 do Ministério da Saúde; art. 489, § 1o, IV, do CPC.

(Resp 2166490, Terceira Turma, DJ 20/05/2025).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, E REJEITADOS QUANTO À ALEGADA OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada. 2. "O erro material remediável por embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exterioriza ção do julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas". (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2/10/2024) 3. Na hipótese, de fato, à fl. 517, o acórdão recorrido incorre em simples erro material, por equívoco quanto ao nome da parte recorrente, ao transcrever trecho da decisão agravada, porém, sem efeito infringente, não obstante a conclusão do aresto ter sido nitidamente pelo não conhecimento do agravo interno. 4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar simples erro material, e rejeitados quanto à alegada existência de omissão.

(Edcl no AgInt no AResp 2763074, Segunda Turma, DJ 17/12/2025).

O acórdão recorrido não apresenta as omissões apontadas.

Ponderou que: 1) a orientação fixada no Tema 1050 do STJ se aplica à opção pelo benefício mais vantajoso na forma do Tema 1018, já que o núcleo da tese não corresponde à compensação de benefícios inacumuláveis, mas à noção de proveito econômico existente no início da lide; 2) o INSS, ao negar indevidamente aposentadoria, forçou o segurado a propor ação judicial e a contratar advogado, sendo que a procedência do pedido mantém o proveito econômico contemporâneo ao ajuizamento da demanda e delimita a base de cálculo da verba honorária, com a abstração das contingências da relação de seguro social – opção por benefício concedido administrativamente no curso da lide e recebimento apenas das parcelas de aposentadoria deferida em juízo até o início daquele; e 3) ainda que a razão determinante do Tema 1050 do STJ fique condicionada pela compensação de benefícios inacumuláveis, o Tema 1018 não trata de hipótese totalmente alheia – a opção por aposentadoria concedida administrativamente em detrimento da deferida em juízo provém de regra que proíbe a acumulação de aposentadorias -, de modo que a base de cálculo da verba honorária deve seguir também a noção de proveito econômico – prestações de aposentadoria devidas até a data da decisão concessiva e não até a data de cessação decorrente de opção por benefício administrativo.

Verifica-se que a decisão colegiada abordou expressamente os itens relacionados aos Temas 1050 e 1018 do STJ e à noção de proveito econômico obtido, em prejuízo da alegação de omissão, prequestionando, se não explicitamente, pelo menos implicitamente as normas jurídicas correspondentes, em modalidade admitida para a interposição de recursos excepcionais.

Segundo a garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mediante fundamentação analítica; pode se limitar às alegações cruciais e à contextualização dos motivos, capaz de repudiar por lógica outros argumentos. O STF deu esse alcance ao artigo 93, IX, da CF (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”).

O embargante pretende, na verdade, sob o artifício de omissão, rediscutir a solução dada à controvérsia. Se questiona o juízo de adequação exercido na instância inferior ou a própria orientação superior, deve se valer do recurso apropriado e não dos embargos de declaração, voltados à mera integração de provimento judicial.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OPÇÃO POR BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. TEMA 1018/STJ. TEMA 1050/STJ. SÚMULA 111/STJ. TEMA 1105/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios, das prestações vencidas até a data da decisão concessiva de aposentadoria por tempo de contribuição reconhecida judicialmente.

O embargante sustenta omissão quanto à limitação da base de cálculo das verbas honorárias às prestações vencidas até a cessação do benefício judicial, em razão da opção do segurado por benefício concedido administrativamente, bem como quanto à inaplicabilidade do Tema 1050 do STJ e à necessidade de adequação da Súmula 111 do STJ ao Tema 1018 do STJ. Requer, ainda, o prequestionamento das normas jurídicas indicadas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorre em omissão ao tratar da base de cálculo dos honorários advocatícios na hipótese de opção por benefício concedido administrativamente; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a aplicação dos Temas 1018, 1050 e 1105 do STJ e da Súmula 111 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas aos Temas 1018 e 1050 do STJ, bem como à aplicação da Súmula 111 do STJ à luz do Tema 1105, delimitando a base de cálculo dos honorários conforme o proveito econômico aferido no ajuizamento da ação.

A decisão consignou que a opção do segurado por benefício concedido administrativamente não altera o proveito econômico originalmente perseguido, nem afasta a aplicação da razão determinante do Tema 1050 do STJ, ainda que não haja compensação de benefícios inacumuláveis.

A fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme entendimento consolidado acerca do dever de motivação das decisões judiciais.

O inconformismo do embargante revela intenção de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

Considera-se atendido o requisito do prequestionamento, ainda que de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da controvérsia. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as teses jurídicas relevantes, ainda que sem examinar todos os argumentos das partes. 3. A opção por benefício concedido administrativamente não altera, por si só, a fundamentação adotada quanto à base de cálculo dos honorários, quando já analisada à luz dos Temas 1018, 1050 e 1105 do STJ e da Súmula 111 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.747.656, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 2.212.892, Terceira Turma, j. 21.11.2025; STJ, REsp 2.166.490, Terceira Turma, j. 20.05.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.763.074, Segunda Turma, j. 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão